Tribunal: TJBA
Processo: 8007129-11.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8007129-11.2023.8.05.0191 – Comarca de Paulo Afonso/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Sóstenys Marinho Barreto

Apelado: Daniel Henrique Siqueira da Silva

Advogada: Dra. Uédja Telma do Nascimento Menezes (OAB/BA: 74.247)

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (
ART. 180,
CAPUT
, E ART. 311,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA, NA PRIMEIRA FASE, DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRÁTICA DOS DELITOS EM CONCURSO DE PESSOAS QUE EVIDENCIA UMA MAIOR CULPABILIDADE, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR.
AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE E VIDA PREGRESSA DO ACUSADO QUE NÃO SÃO APTAS A LASTREAR A ELEVAÇÃO DAS BASILARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, CONSOLIDADA EM SEU ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 444. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA SEGUNDA ETAPA, DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 62, I E/OU II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A CONDIÇÃO DE MANDANTE, ORGANIZADOR OU DIRIGENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ALBERGAMENTO.
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, ASSOCIADO À PRESENÇA DE VETORIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

a fim de valorar negativamente a vetorial culpabilidade, quanto a ambos os crimes, exasperando as penas definitivas para o
s
patamares de 4 (quatro) anos

(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, man
tidos os demais termos do édito condenatório.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, insurgindo-se contra a sentença que condenou o réu às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Digno de registro que o feito foi desmembrado e suspenso em relação ao corréu João Pedro Brito, não localizado para citação pessoal (id. 94080068)

II – Narra a exordial acusatória (id. 94079774),
in verbis:
“[...]no dia 12/11/2021, por volta das 18:03h, na residência do denunciado, localizada na rua Campo Grande, 428-B, bairro Perpétuo Socorro, em Paulo Afonso/BA, João Pedro Brito foi flagrado adulterando placa de identificação de veículo automotor, sem autorização do órgão competente, bem como recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ademais, restou comprovado que o citado veículo havia sido adquirido por Daniel Henrique Siqueira da Silva, que, por sua vez, entregou o veículo ao réu João Pedro e o solicitou que fosse feita a adulteração da placa de identificação do veículo automotor. Na ocasião, uma equipe da Polícia Civil (PC) se deslocou até a residência do denunciado diante de informações de que no local ocorria desmanche de motocicletas, oportunidade em que foi possível à equipe da PC observar, através do portão da residência, uma motocicleta Honda CG 160 parcialmente desmontada e com placa de identificação afixada nº PEP5J27, cujas informações extraídas do sistema INFOSEG apontaram que a placa se tratava na verdade de uma motocicleta Honda Broz (sendo que a placa correta da HONDA CG 160 deveria ser RGP3H04, de propriedade de Edjane Maria da Silva). Deste modo, a equipe policial adentrou a residência para realizar a abordagem no denunciado, quando, então, o flagraram trocando a placa de uma motocicleta. Nesse contexto, o denunciado João Pedro esclareceu que havia recebido o veículo de Daniel Henrique (também denunciado) com a solicitação de que fossem feitas neste as alterações, e, no ensejo, mostrou aos policiais conversas no aplicativo WhatsApp que evidenciavam esse fato, o que foi confirmado pelos policiais em sede de oitiva no inquérito policial. Além da motocicleta Honda CG 160, com a placa adulterada, também foram encontradas 1 (uma) motocicleta parcialmente desmontada, de cor branca (chassi 9C2JC1801LR555387), com motor de outra motocicleta (placa KMD6940) e 1 (um) motor solto (C25EX201450). Ao que se extrai dos Laudos de Exame Pericial acostados às fls. 27-52 (ID MP 12379023), a motocicleta Honda CG 160 apresentou restrição de furto/roubo (vide auto de apreensão) [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a reforma da dosimetria das penas, a fim de que sejam valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e personalidade, bem como aplicada a agravante prevista no art. 62, I e/ou II, do Código Penal, com o consequente estabelecimento de regime inicial mais gravoso.

IV – Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à materialidade e autoria delitivas, ambas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 94079775, p. 6); os termos de depoimento extrajudiciais dos policiais responsáveis pela diligência (id. 94079775, p. 7-8 e 11-12); o auto de exibição e apreensão (id. 94079775, p. 10); o laudo pericial (id. 94079775, p. 31-38); o relatório de investigação (id. 94079775, p. 72-73); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 94080107).

V –
Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando será analisado o pleito ministerial
. O Juiz
a quo
fixou as basilares, quanto a ambos os crimes, e
m seus patamares mínimos, entendendo neutras todas as circunstâncias judiciais. Neste ponto, insurge-se o
Parquet
, postulando a valoração negativa da vetorial culpabilidade, argumentando, para tanto, que “
no que se refere à culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, observa-se que a ação do Recorrido revela grau de reprovabilidade acima do comum, pois agiu em concurso de agentes com o réu João Pedro de Brito para a prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal
” (id. 94080119).

VI – A culpabilidade é, de fato, exacerbada, considerando que o acusado, além de manter, sob sua posse, motocicleta produto de crime, envolveu terceiro na empreitada criminosa, a fim de adulterar o sinal identificador do veículo, como evidenciou a prova oral produzida em juízo. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, a multiplicidade de agentes justifica a exasperação da reprimenda, ainda que um dos indivíduos não tenha sido identificado, localizado ou condenado, sendo suficiente que a dinâmica dos fatos demonstre a participação de duas ou mais pessoas, como se deu no caso em destrame.

VII – De outra banda, não assiste razão ao Apelante quanto à desfavorabilidade da vetorial personalidade, com fundamento na “
existência de múltiplos processos criminais, embora não configure maus antecedentes para fins de reincidência técnica, serve como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por indicar um estilo de vida desconforme ao direito
” (id. 94080119). Em que pese a existência de outras Ações Penais em trâmite, em desfavor do réu, a ausência de trânsito em julgado impede a valoração negativa da personalidade, da conduta social ou dos antecedentes criminais. A respeito do tema, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado em seu verbete de nº 444, nos seguintes termos: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

VIII – Importante consignar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com maus antecedentes ou com seu passado criminal. Já a valoração da personalidade se dá com base em elementos concretos extraídos dos autos, a exemplo de ser o indivíduo agressivo, intolerante, paciente ou amável, tampouco se confundindo com o histórico criminal do agente (STJ, REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 – Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

IX – Dessa forma, ante a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, procede-se à elevação das basilares na fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito. Assim, fixam-se, quanto à receptação, as reprimendas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa; e, quanto à adulteração de sinal identificador, as penas de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

X – Na etapa intermediária, o Magistrado Sentenciante pontuou a inexistência de agravantes ou atenuantes, não prosperando o pleito ministerial de aplicação das agravantes previstas no art. 62, I e/ou II, do Código Penal, as quais autorizam a elevação da reprimenda daquele que: “
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; II - coage ou induz outrem à execução material do crime
”.
In casu
, o arcabouço probatório, notadamente a prova oral produzida em juízo, evidenciou apenas a participação do corréu João Pedro Brito na execução dos delitos, não restando demonstrado, de forma inequívoca, que o Apelado teria sido o mandante, dirigente ou organizador da empreitada, não sendo suficiente a alta probabilidade de que tenha sido. Assim, inexistem elementos seguros aptos a corroborar a tese do
Parquet
de que ele
“teve papel de destaque na execução dos delitos por João Pedro Brito, sendo o responsável por promover e induzir João Pedro Brito a receber o veículo com restrição de roubo/furto e realizar a adulteração do seu sinal de identificação”
(id. 94080119), o que atrai a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

XI – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 95854370): “[...] A narrativa de que Daniel Henrique Siqueira da Silva teria ‘papel de destaque’, promovendo ou induzindo o corréu a receber o veículo e adulterar o sinal identificador, não ultrapassa a esfera das conjecturas, carente de elementos concretos que demonstrem domínio funcional do fato ou comando sobre a conduta de terceiro. Não se identifica nos autos qualquer prova idônea que revele liderança, coordenação ou atuação determinante do Apelado na execução dos delitos. Nesse contexto, é inviável a aplicação da agravante do artigo 62 do Código Penal sem comprovação contundente do efetivo exercício de direção, chefia ou induzimento qualificado, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena [...]”.

XII – Mantêm-se as penas intermediárias nos mesmos patamares das basilares, que se tornam definitivas na fase subsequente, em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição. Somadas as reprimendas, pelo critério do cúmulo material, fixam-se as sanções definitivas de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XIII – Merece acolhimento a pretensão ministerial, para que seja aplicado o regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade, acrescido à presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XV –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

a fim de valorar negativamente a vetorial culpabilidade, quanto a ambos os crimes, exasperando as penas definitivas para
os

patamares de 4 (quatro) anos

e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007129-11.2023.8.05.0191, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Daniel Henrique Siqueira da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, a fim de valorar negativamente a vetorial culpabilidade, quanto a ambos os crimes, exasperando as penas definitivas para
o
s patamares de 4 (quatro)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.